Tribunal: TJMT
Processo: 1036738-50.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036738-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Crédito Rural]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), EDIOMAR RIZZI - CPF: 433.617.730-91 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (AGRAVADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por EDIOMAR RIZZI contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 1015863-36.2024.8.11.0040, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em razão da ausência de garantia do juízo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo sem a garantia do juízo, considerando o deferimento da recuperação judicial do agravante e a pendência de questões envolvendo concursalidade e inclusão do crédito na recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. O art. 919, §1º, do CPC estabelece a necessidade de garantia do juízo como regra para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, salvo hipóteses excepcionais.

4. A jurisprudência do STJ admite a flexibilização desse requisito quando há relevante fundamentação jurídica, risco de dano grave e discussão acerca da concursalidade do crédito no âmbito da recuperação judicial.

5. No caso concreto, a execução pode implicar a expropriação de bens do agravante em momento no qual a recuperação judicial foi deferida, configurando risco de comprometimento do plano recuperacional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para conceder efeito suspensivo aos Embargos à Execução, dispensando a garantia do juízo.

Tese de julgamento:
"Em situações excepcionalíssima, é admissível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, independentemente da garantia do juízo, quando há relevante fundamentação jurídica e risco de dano grave, notadamente em hipóteses de recuperação judicial deferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento interposto EDIOMAR RIZZI contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 1015863-36.2024.8.11.0040, da 3ª Vara Cível de Sorriso movido contra SINOVA INOVAÇÕES AGRÍCOLAS S.A, atual denominação de SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos.

Inicialmente defende o agravante que nos termos do artigo 914, do CPC, o executado poderá opor embargos, independente de penhora, depósito ou caução.

Explica o agravante que se encontra em Recuperação Judicial n. nº 1004237-95.2024.8.11.0015 em tramitação na 4ª Vara Cível de Sinop/MT, tendo sido deferida a Recuperação Judicial em 11/04/2024.

Assevera que o juízo foi omisso ao fato de que o crédito, objeto da execução se tratam de contratados de compra e venda, que foram constituídos anteriormente ao pedido de Recuperação Judicial, portanto, tratam-se de créditos concursais, submetidos aos efeitos da RJ.

Ademais, explica que os créditos encontram-se devidamente arrolados na Lista de Credores da RJ do agravado, integrante do grupo RIZZI.

Nesse cenário, defende que deve ser determinada a suspensão da execução, até a eventual aprovação/rejeição do plano de recuperação judicial, considerando a natureza concursal do crédito e o enquadramento na classe quirográfica.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

Foi deferido efeito suspensivo até o julgamento do recurso.

Nas contrarrazões, a parte agravada explica que o crédito é extraconcursal e que os Embargos não estão garantidos para fins de suspensão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
EDIOMAR RIZZI
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos dos Embargos à Execução nº 1015863-36.2024.8.11.0040, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

O agravante sustenta, em síntese, que a execução deve ser suspensa em razão da existência de pedido de recuperação judicial em trâmite na 4ª Vara Cível de Sinop/MT, no bojo do Processo nº 1004237-95.2024.8.11.0015, deferido em 11/04/2024. Argumenta que a recuperação judicial impõe a suspensão da execução e que a decisão agravada não considerou esse fator.

Por sua vez, a parte agravada refuta os argumentos, alegando que o crédito não está submetido aos efeitos da recuperação judicial e que os embargos não foram garantidos, inviabilizando a concessão do efeito suspensivo.

A liminar foi deferida para suspender os atos expropriatórios até o julgamento do presente recurso.

A decisão agravada é seguinte:

“Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, o caso é de indeferimento, em razão da ausência dos requisitos legais. A necessidade de garantia do juízo decorre da literalidade da lei, não sendo lícito ao magistrado dispensá-la sob seu critério de discricionariedade, à luz do art. 919, § 1°, do Código de Processo Civil, verbis:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução JÁ ESTEJA GARANTIDA por penhora, depósito ou caução suficientes”.

(...)

Com efeito, a garantia do juízo deve ser prévia ou concomitante ao ajuizamento dos embargos à execução, o que não se verifica na espécie.

Ademais, a concessão do pedido de recuperação judicial em favor do embargante, conforme a decisão de id. 175661638, no caso em tela, não autoriza a concessão do efeito suspensivo aos embargos, na forma defendida na peça de ingresso.”.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil, que exige, cumulativamente: (i) requerimento do embargante; (ii) verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória; e (iii) garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a exigência de garantia do juízo é a regra geral, salvo hipóteses excepcionais devidamente justificadas. No caso concreto, a decisão agravada indeferiu o pedido de efeito suspensivo por ausência de garantia do juízo.

Ocorre que a questão da concursalidade ou extraconcursalidade do crédito não pode ser analisada por este Tribunal em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Tal matéria deve ser discutida no juízo respectivo ou por meio de eventual impugnação ao crédito no juízo da recuperação judicial.

O que se impõe, neste momento, é a análise da presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. E, nesse ponto, verifica-se que o agravante demonstrou a existência de risco de dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que o prosseguimento da execução pode resultar na expropriação de bens em momento no qual há um processo de recuperação judicial em curso. Além disso, a plausibilidade do direito decorre do fato de que há um regime legal específico para a recuperação judicial, o qual impõe limites às execuções individuais.

Por fim, a jurisprudência admite, em situações excepcionais a dispensa da garantia do juízo em havendo relevante fundamentação, o que é caso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS À EXECUÇÃO COM DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO. Excepcionalmente, em havendo relevante fundamentação jurídica, admite-se a dispensa da garantia do juízo, prevista no art. 919, § 1º, parte final, do CPC/2015, na concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução . Precedentes. Importante controvérsia envolvendo vício de consentimento que merece maior aprofundamento durante a fase instrutória. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 22195636420208260000 SP 2219563-64 .2020.8.26.0000, Relator.: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 25/03/2021, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2021)

Diante desse contexto, e sem adentrar na análise da natureza do crédito, há elementos suficientes para a concessão do efeito suspensivo até que o juízo competente delibere de forma aprofundada sobre a questão.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para conceder efeito suspensivo aos Embargos à Execução, dispensando a garantia do juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025